Tribunal: STF
Processo: Rcl 42519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI Nº 4.275. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL APONTADA COMO RECLAMADA. SÚMULA 734/STF. ATO PROFERIDO PELO CNJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paula Costa, em face das decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte no Processo nº 5126162-79.2019.8.13.0024 e pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0002880-91.2020.2.00.0000, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275.
    A reclamante narra indeferido seu pedido de retificação de prenome e gênero pelo Oficial de Serviço Registral do Segundo Subdistrito de Taubaté-SP, ao fundamento de que (i) necessária a entrevista pessoal com a parte interessada, bem como (ii) inadmissível a representação por procuração, com lastro no entendimento da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento 73/2018 do CNJ.
    Assevera que, após a recusa do Registrador Civil, foi suscitada dúvida registral, julgada procedente, de forma a recomendar a abstenção da retificação de prenome colimada até que cumpridas as aludidas exigências. Contra a sentença de procedência (decisão reclamada), anota interposta apelação, pendente de julgamento. 
    Deduz, ainda, manejada reclamação (Processo SEI nº 0061285-59.2020.8.13.0000) em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais, ao argumento de que a decisão exarada no procedimento de dúvida viola o Provimento nº 73/2018 do CNJ. Essa reclamação gerou Pedido de Providências nº 0002880-91.2020.2.00.0000 perante o CNJ, em que prolatada decisão também a consubstanciar o ato reclamado.
    Noticia que, como residente nos Estados Unidos da América, assinou o requerimento de alteração de gênero Registro Civil perante funcionário do Consulado Brasileiro, o que deve ser considerado válido, na forma do art. 5º, f, do Decreto nº 61.078/1967 - Convenção de Viena sobre Relações Consulares (“As funções consulares consistem em: [...] f) agir na qualidade de notário e oficial de registro civil, exercer funções similares, assim como outras de caráter administrativo, sempre que não contrariem as leis e regulamentos do Estado receptor”).
    Defende afrontado o que decidido na ADI 4.275, em que reconhecido aos transexuais o direito à substituição de prenome e sexo no registro civil. Justifica que o Estado tem obrigação não apenas de proteger o direito ao nome, mas também de fornecer as medidas necessárias para facilitar o registro das pessoas.
    Deduz, ainda, afronta ao art. 1º, III, art. 5º, X, da CF, art. 7º, art. 11 e art. 18 do Pacto de São José da Costa Rica e art. 58 da Lei nº 6.015/1973. 
     Aduz apresentada a documentação suficiente para obter o direito ao registro perante a autoridade consular. Reporta que, nos termos do art. 4º do Provimento 73/2018 do CNJ, o procedimento deve ser realizado com base na autonomia do requerente, “que deverá declarar, perante o registrador do RCPN, a vontade de proceder à adequação da identidade mediante a averbação do prenome, do gênero ou de ambos. [...] §2º O registrador deverá identificar a pessoa requerente mediante coleta, em termo próprio, conforme modelo constante do anexo deste provimento, de sua qualificação e assinatura, além de conferir os documentos pessoais originais”. Dessa forma, dessume que a representação por procuração atende a previsão normativa.
    Postula, no mérito, a cassação dos atos reclamados, para que seja “(i) realizada a análise do Decreto nº 61.078, de 1967, aplicando-se ao funcionário consular a atribuição de oficial de registro civil e notário, a fim de que se cumpra o provimento; (ii) obrigado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a proceder à alteração no assentamento civil como solicitado pela parte reclamante; (iii) reconhecida a repercussão geral do presente caso, com a finalidade de que se aplique a decisão proferida nesta sede a todos os casos análogos. Sucessivamente, requer expedição de Ofício junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a cópia integral dos autos, para exame de violação dos procedimentos, sob pena de ingerência ilegal do Estado na autonomia de escolha de identidade de gênero, devendo ser comunicado o Tribunal Internacional de Direitos Humanos para resolução do caso”. 
    2. Deixo de solicitar à autoridade reclamada que preste informações e dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275. A reclamante requer seja realizada a mudança do gênero e prenome em seu assento civil, sem sua presença para a entrevista pessoal e assinatura perante o Oficial na Serventia do Registo Civil das Pessoas Naturais. 
    3. Esta Suprema Corte, em 1º.3.2018, mediante votação majoritária, julgou procedente a mencionada ação direta para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/1973, “de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil”. O acórdão foi assim ementado:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente”.
    4. Quanto à decisão proferida pelo da Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte no Processo nº 5126162-79.2019.8.13.0024, constato incognoscível a reclamação.
    5. Consoante se depreende do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, certificado o trânsito em julgado do decisum que não conheceu da apelação interposta contra a decisão que julgou procedente o procedimento de dúvida registral em 30.6.2020.
    6. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 1º.8.2020 (eDOC 9), a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    7. No ponto, anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    8. No que concerne à decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0002880-91.2020.2.00.0000, melhor sorte não tem a reclamação. O ato reclamado está assim justificado quanto ao que articulado na inicial:
    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO JURISDICIONAL. ART. 103-B, §4º, DA CF/88. NÃO CABIMENTO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. 
    DECISÃO 
    Cuida-se de pedido de providências formulado por PAULA COSTA (registrada civilmente como Paulo César Messias Costa) em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A requerente alega, em síntese, que a Juíza de Direito da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte/MG proferiu decisão, nos autos do processo nº 5126162-79.2019.8.13.0024, inobservando o disposto no Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ao final, requer a alteração de seu prenome, além do “reconhecimento de repercussão geral ao presente caso, para alteração do provimento nº 73/2018 do CNJ, bem como alteração da LRP (se o caso), ou mediante proposta de anteprojeto de lei, a ser realizado por este Digníssimo Órgão Colegiado” (Id 3936080). 
    A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais prestou informações (Id 4061810). 
    É o relatório. 
    Nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura". 
    No presente caso, extrai-se dos autos que a insurgência em exame evidencia insatisfação com o conteúdo da decisão judicial proferida pela magistrada. Com efeito, a requerente busca a “alteração de decisão prolatada em sede de primeiro grau, por entender que houve por parte da Julgadora violação clara quanto ao provimento editado pelo CNJ, sob nº 73/2018” (Id 3936080). 
    Nestas hipóteses, em que o ato impugnado tem natureza exclusivamente jurisdicional, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça. 
    O Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. Dessa forma, a pretendida revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições deste CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido: 
    RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DESVIO DE CONDUTA DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JURISDICIONAL. 1. Não se verificam elementos probatórios mínimos de falta funcional da magistrada que justifiquem a instauração de procedimento disciplinar no âmbito desta Corregedoria. 2. Conforme assentado na decisão de arquivamento, nota-se que a irresignação do reclamante se refere a exame de matéria eminentemente jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 3. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Recurso administrativo improvido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0009249-38.2019.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 70ª Sessão Virtual - julgado em 31/07/2020) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário do presente expediente”. 
    7. Não diviso a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 4.275. Da leitura da transcrição, verifico que a autoridade reclamada consignou incabível o pedido de providências, ante a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para reformar ou invalidar ato judicial. A autoridade reclamada adstringiu-se ao exame da competência para o feito. Não se trata, a decisão do CNJ, de suposta negativa do “direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil”.
    8. Distinta a matéria em discussão nos presente autos da versada na referida ADI, de modo que não autorizado o cabimento presente reclamação, tendo em vista a ausência de identidade material entre os atos confrontados.
    9. Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que incabível a utilização dessa estrita via para a impugnação de atos em tese. Vejam-se, a título de exemplo: Rcl 40.617-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.9.2020; Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10.5.2017. 
    10. Por fim, não se coaduna com o escopo do instituto da reclamação constitucional o pleito de obrigar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a proceder à alteração no assentamento civil como solicitado pela parte reclamante, de reconhecer a repercussão geral do presente caso, bem assim de expedir ofício junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
    11. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora